Tribunal: TJPA
Processo: 0000028-81.1991.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000028-81.1991.8.14.0045

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: OLIVEIRA GRACIANO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/JULHO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0000028-60.1991.8.14.0045.

COMARCA: REDENÇÃO/PA.

EMBARGANTE:
OLIVEIRA GRACIANO DOS SANTOS.

ADVOGADO:
EDIDÁCIO GOMES BANDEIRA - OAB/PA nº 5.230.

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO:
SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS – OAB/PA N. 21.148-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração, e lhe
REJEITAR
, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos onze (11) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0000028-60.1991.8.14.0045.

COMARCA: REDENÇÃO/PA.

EMBARGANTE:
OLIVEIRA GRACIANO DOS SANTOS.

ADVOGADO:
EDIDÁCIO GOMES BANDEIRA - OAB/PA nº 5.230.

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO:
SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS – OAB/PA N. 21.148-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
OLIVEIRA GRACIANO DOS SANTOS
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
proposta por
BANCO DO BRASIL S/A
, impugnando
Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Privado
que
NÃO CONHECEU do Agravo Interno, em decorrência de sua intempestividade recursal e, por conseguinte, manteve
in totum
os termos da decisão monocrática de (ID 3464915)
.

Em suas
razões
, o embargante aponta omissão, quanto a necessidade de arbitramento dos honorários advocatícios, requerendo a quantia de 20% sobre o valor da causa.

Contrarrazões
às
fls. ID Num. 08058699 – Pág. 1-2
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento
, no Plenário Virtual.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço de ambos os embargos de declaração.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do
decisum
, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, pressupõe a existência de
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou, ainda, a presença de
erro material
. De se ver, portanto, que a lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

Na espécie, o recorrente aduz que a decisão embargada está omissa ante o não arbitramento dos honorários advocatícios.

Neste ponto, destaco a inexistência da omissão alegada, tendo em vista o não cabimento do presente pleito,
sendo relevante destacar que a sentença apelada deixou de condenar o embargado aos ônus de sucumbência
.

Neste ponto, transcrevo a parte final da sentença: “Sem custas. Sem verbas e honorários advocatícios”.

Prosseguindo, não restou claro se o embargante pretendia a condenação do embargado aos honorários recursais previstos no art. 85, §11, do CPC ou se pretendia a reforma da sentença, para ver o embargado condenado a pagar os ônus sucumbenciais. Porém, em todos os casos, não assiste razão ao embargante, conforme passo a expor.

No que se refere aos honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, estes somente serão devidos se preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: i) publicação da decisão recorrida a partir de 18/3/2016; ii) não conhecimento integral ou improvimento do recurso; e iii) a fixação de verba honorária na origem (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1681785/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021).

No caso dos autos, não houve fixação de verba honorária na origem, não tendo sido atendido, portanto, o último requisito.

Outrossim, se o embargante pretendia a reforma da sentença, equivocou-se no meio eleito, pois as contrarrazões não são a via adequada para a formalização de tal pleito. Deveria, sim, ter interposto recurso de apelação.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MATÉRIA ARGUIDA NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL. PRETENDENDO REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO IMPROVIDO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL. SÚMULA N. 438 DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA E INTERCORRENTE AFASTADAS NO CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "As contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum. Precedentes" (EDcl no REsp 1.584.898/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 10/8/2016). (...)

(AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

ASSIM,
considerando inexistir omissão no julgado, na forma do art. 1.022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITO
ambos
os Embargos de Declaração, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto acima explicitado.

É como voto.

Belém/PA, 11 de julho de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 14/07/2022